Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATRÍCULA NO SEMESTRE LETIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NO PROTESTO DO TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “[...] a) DECLARAR inexistente a dívida lançada pelas rés nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 3.849,12 (id 48252898); b) CONDENAR as rés, de forma solidária, a indenizar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a contar da presente sentença; c) CONDENAR a ré a retirar o protesto objeto da lide (id 52359551 - Pág. 1), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de incidir multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença. Independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se os competentes ofícios ao SPC/Serasa, para que procedam à imediata retirada de qualquer apontamento de dívida realizado pela ré, referente ao objeto da presente discussão (id 48252898).Atento ao artigo 26 da Lei 9.492/95, caso o réu não cumpra o disposto na alínea “c” acima após o trânsito em julgado, sem prejuízo da multa coercitiva, oficie-se determinando o cancelamento do protesto ao Tabelionato competente, instruindo-se com cópia da petição inicial, da sentença e certidão de trânsito, devendo ser consignado no ofício que eventuais custas e emolumentos devem ser recolhidos pelo réu. [...]”
2. Sustenta a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob a alegação de ter tão somente realizado o protesto a pedido do credor, segundo réu, UNIAO EDUCACIONAL DE BRASILIA – UNEB, não podendo ser responsabilizado por eventual falha da prestação de serviço deste. Aduz, também, pela inocorrência da prescrição. Alega que com o protesto houve interrupção do prazo prescricional, conforme art. 202, III, do Código Civil. Assim, a dívida somente estaria prescrita em 23/12/2020. No mérito, assevera quanto à legalidade do protesto, diante da inadimplência do autor, e ausência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Citado regularmente o réu, UNIAO EDUCACIONAL DE BRASILIA - UNEB, não compareceu à audiência de conciliação (ID 20602438 - Pág. 1), tampouco apresentou contestação.
5. Das provas coligidas aos autos, observa-se que o protestou foi realizado pelo réu, FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, a pedido do credor, UNEB, conforme demonstra o documento (ID ID 20602456 - Pág. 1), em razão da suposta inadimplência do autor com as mensalidades de abril, maio e junho/2012.
6. A recorrente, FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, apenas poderia ser considerada parte legítima mediante a prova de ter agido com excesso de poder em relação ao mandato, por ter levado o título a protesto, após tomar ciência do pagamento, por exemplo, ou em caso de falta de higidez do título, como no caso em comento.
7. Além disto, à luz da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da empresa de cobrança que, na condição de mandatária, envia título de crédito a protesto. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser tratada na seara meritória.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
9. Consoante o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular. Na espécie, discute-se a suposta inadimplência do autor, referente às mensalidades de abril, maio e junho/2012. O referido débito foi levado a protesto em 23/12/2015 (ID 20602451), interrompendo, assim, o prazo prescricional (art. 206, inciso III, do Código Civil). Logo, não há que se falar em prescrição da suposta dívida.
10. Na espécie, embora a recorrente tenha acostado aos autos documento (ID 20602456) no qual consta a autorização da ré UNEB para protesto da suposta dívida do autor, com relação às mensalidades da prestação do serviço educacional, deixou de apresentar o contrato original de renovação de matrícula, ou outros documentos equivalentes, tais como lista de frequência, histórico de notas, a atestarem que o recorrido, aluno da instituição UNEB, usufruiu dos serviços por ela prestado no primeiro semestre de 2012. (Art. 373, II, CPC)
11. Desse modo, diante da ausência de prova da celebração de contrato entre o autor e a UNEB, no primeiro semestre/2012, inexiste a obrigação de pagar por parte do autor e, consequentemente, revela-se ilegítima a cobrança das mensalidades dos meses de abril, maio e junho/2012.
12. Destarte, o protesto do nome do autor mostra-se indevido, uma vez que não restou configurada a existência do débito, impondo-se a reparação a título de danos morais
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
14. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.